Tribunal: TJDFT
Processo: 0730335-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA COMPROVADAS. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO. EMPURRÃO. VÍTIMA ARRASTADA ATÉ A EFETIVAÇÃO DA SUBTRAÇÃO DE SUA BOLSA. INVERSÃO DA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS. TENTATIVA. INVIABILIDADE. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO. ALTERAÇÃO DE REGIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas e, ainda, quando não há razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.
2. A ameaça que compõe o tipo penal do roubo não é exercida apenas por palavras, mas também por gestos e posturas que possam perturbar a liberdade psíquica da vítima e intimidá-la com o fim de possibilitar a subtração dos bens móveis almejados.
3. A simulação do porte de arma de fogo e a violência consubstanciada em empurrão contra a vítima, com o intuito de lhe subtrair a bolsa, se amolda ao tipo previsto no artigo 157, “caput”, do Código Penal, não havendo que falar em desclassificação para furto.
4. Comprovada, ainda que por curto período de tempo, a inversão da posse do bem subtraído, inviável o reconhecimento da modalidade tentada do delito.
5. Afasta-se o reconhecimento da reincidência se o réu não possui contra si condenação transitada em julgado por fatos anteriores ao que ora se analisa.
6. Recurso parcialmente provido.